Tribunal: TJDFT
Processo: 0732385-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0732385-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: P. A. F. REPRESENTANTE LEGAL: IGOR RIBEIRO FERRER D E S P A C H O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRADESCO SAÚDE S/A contra decisão proferida no processo de cumprimento provisório no 0746833-60.2023.8.07.0001, no qual o Juízo da 5a Vara Cível de Brasília rejeitou a impugnação da corré (Qualicorp Administradora de Benefícios S/A) e deferiu a penhora on-line de valores nas contas da agravante. Analisando-se os autos, verifica-se que os argumentos e requerimentos apresentados nas razões recursais do presente agravo (ID 62503037) não foram apreciados na decisão agravada, debatidos nos autos, ou confeccionados na peça processual adequada, qual seja, impugnação ao cumprimento provisório de decisão tempestivamente apresentada. A propósito, a) conforme se vê no ID origem 190105463, em 15/3/2024, foi certificado o transcurso do prazo conferido ao BRADESCO, para impugnar o processado, sem a correspondente apresentação tempestiva da peça; e b) o peticionamento da parte recorrente, no feito originário, posteriormente (em 27/3/2024; ID origem 191436659), não foi conhecido, de acordo com a decisão constante do ID origem 200224523. Desse modo, sem pretender adentrar na questão relativa ao eventual cumprimento oportuno da determinação judicial de restabelecimento do plano de saúde da criança agravada, portadora de doença grave, assim como ao acerto do valor arbitrado e do cabimento de consectários legais, apura-se que as questões não foram objeto de argumentação adequada e tempestiva na origem e, tendem, portanto, a se qualificarem como preclusas e de inovação recursal, situação que reflete a provável inadmissibilidade do recurso interposto. Além disso, relevante salientar que a 6a Turma Cível, no Acórdão no 1816109, por decisão unânime, desproveu agravo de instrumento apresentado pela Qualicorp, no qual se impugnava o valor da multa cominatória e prazo concedido para cumprimento da decisão, nos seguintes termos: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. PLANO DE SAÚDE. ASTREINTES. CABIMENTO. VALOR FIXADO. ADEQUAÇÃO. PRAZO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. DEVIDAMENTE AQUILATADO. EXTINÇÃO DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. As astreintes não possuem caráter punitivo, mas sim inibitório, a fim de coagir o devedor ao cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer estabelecida na ordem judicial. O valor da multa cominatória deve ser regido pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de não configurar enriquecimento sem causa da parte contrária. 2. No caso dos autos, não há falar em exiguidade do prazo fixado pelo Juízo de origem ou mesmo a desproporcionalidade da multa diária estipulada, haja vista o bem da vida em questão. 3. Precedentes: Acórdão 1779473, 07364900820238070000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 23/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1780123, 07261319620238070000, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/10/2023, publicado no DJE: 22/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1816109, 07434082820238070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2024, publicado no DJE: 29/2/2024.) Assim, no intuito precípuo de fomentar a cooperação dos sujeitos processuais visando ao desate da lide (arts. 5o e 6o do CPC), bem como seguindo os comandos normativos emanados dos princípios da não surpresa (art. 10 do CPC) e do efetivo contraditório (art. 7o do CPC; art. 5o, LV, da CF), DETERMINO a INTIMAÇÃO DO AGRAVANTE para que, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se a respeito da plausibilidade na admissibilidade das matérias inéditas declinadas no agravo, facultando-lhe requerer, no ensejo, o que entender de direito, sob pena de sua inércia poder implicar no não conhecimento da pretensão recursal indicada (ou de parte). Após, façam-se conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de setembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator